Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-20.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004927-20.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA CANDIOTO - CPF: 032.365.571-84 (RECORRENTE), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/1153-07 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004927-20.2022.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Raia Drogasil S.A

Recorrida(s):

Douglas da Silva Candioto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE DROGARIA. DEVER DE SEGURANÇA E GUARDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUMULA 130 DO STJ.

DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é dever do Estado exercer e assegurar a segurança civil, entretanto, tal preliminar deve ser rejeitada, vez que o furto ocorreu em estacionamento particular do estabelecimento comercial da recorrente, sendo de sua responsabilidade o dever de guarda e vigilância.

2. No presente caso, restou comprovado que no dia 26.03.2021, o reclamante foi ao estabelecimento da Recorrente para realizar a compra de medicamentos e que seu veículo que estava no estacionamento em frente a farmácia foi furtado, razão pela qual, deve o Recorrido ser ressarcido pelos danos sofridos, que foram devidamente comprovados.

3. Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

4.
Se o estabelecimento comercial oferece estacionamento a seus clientes, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança
.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença que considero como fundamento para julgar este recurso
:

“
Desta forma, considerando que o autor comprovou que realizou a compra no estabelecimento réu, que o veículo estava no estacionamento, estouro do vidro, notas fiscais dos equipamentos furtados e que a requerida nada trouxe aos autos a fim de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tenho que a demanda deve ser julgada procedente. ”

6. No tocante ao dano material, eis que amparado pelo conjunto probatório coligido aos autos, portanto, são devidos.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condeno a requerida a indenizar o requerente o valor de R$ 8.918,78 (oito mil novecentos e dezoito reais e setenta e oito centavos) de danos materiais, devendo esse valor ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023